Tribunal: TJMT
Processo: 1025035-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025035-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SOUZA CASTRO - CPF: 699.440.242-87 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome, que ocasionou sua indevida vinculação a investigações policiais. Requereu a declaração de inexistência de vínculo contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a abertura da conta bancária em nome da autora foi regular, com base em contrato válido, ou fraudulenta, ensejando a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é aplicável quando o consumidor nega a contratação, sendo do fornecedor o encargo de comprovar a validade da relação jurídica.
4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade dos documentos e a correspondência do endereço utilizado com os dados da consumidora, tampouco a validade da contratação.
5. Restou configurada a falha na prestação do serviço, pois a abertura de conta deu-se por meio fraudulento, em nome de consumidora idosa, sem sua ciência ou consentimento, culminando em investigações policiais.

6. O constrangimento e os transtornos experimentados pela autora caracterizam o dano moral indenizável, sendo fixado o valor de R$ 4.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação PROVIDO. Invertido os ônus sucumbenciais em desfavor do banco apelado.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação bancária, diante da negativa do consumidor.
2. Configura falha na prestação do serviço a abertura de conta bancária mediante fraude, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Souza Castro
contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Danos Morais” proposta pela ora recorrente em face do
Banco C6 S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 254595198):

“Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Danos Morais ajuizada por
Maria Souza Castro
em desfavor de
Banco C6 S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 254595650)
, a apelante apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que a abertura da conta, se deu com simples envio de foto inadequada para reconhecimento facial, e foto de documento simples, sem qualquer outro meio de segurança.

Sustenta tese de falha na prestação de serviço pelo Banco, que entrega um produto sem a mínima segurança, permitindo que terceiros abram conta bancária em nome de outrem com base em foto selfie simples.

Refuta veementemente a abertura de conta.

Afirma que tomou conhecimento recente da abertura da conta bancária, ao ser acionada no polo passivo de ação penal (TJMG/PJE no 0018247- 89.2021.8.13.0637) pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Assevera que consta no registro do banco apelado dados pessoais e endereço desconhecido que, utilizado para enviar suposto cartão, não confere ao seu endereço sito à Rua 3, quadra 07, casa 04, Bairro Jardim das Oliveiras, Cuiabá, MT.

Contesta a falta de assinatura em documento de contratação dos serviços.

Aduz que a conta foi utilizada para aplicar golpes a terceiros em outros Estados, por pessoa denominada “Anderson” que diz ser seu esposo.

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 254595655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos, verifica-se que a autora, Maria Souza Castro ajuizou ação com pedido de tutela de urgência contra o Banco C6 S/A, relatando que, no dia 03 de março de 2023, identificou a existência de conta bancária aberta indevidamente em seu nome.

A Referida conta teria sido utilizada para o recebimento de valores oriundos de atividades ilícitas (golpes aplicados no Estado de Minas Gerais – “venda OLX”), gerando, inclusive, intimações da Gerência Estadual da POLINTER para esclarecimentos.

A autora nega qualquer participação nos fatos delituosos e sustenta que a situação decorre de falha na prestação do serviço bancário e na segurança dos dados pessoais por parte da instituição financeira.

Pretende com a ação tutela de urgência para cancelamento imediato da conta indevidamente aberta; no mérito a Declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, além de indenização Danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Em sua defesa o banco apelado sustenta a regularidade da contratação (documentos de selfie, foto de documento pessoal e envio e recebimento de cartão em endereço fornecido), e que inexiste a ocorrência de ato ilícito passível de indenização.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes, e que justifique a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Em outras palavras, o consumidor não pode comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustentou que a consumidora contratou a abertura de conta, por meio de aplicativo do “
App C6 Bank”
, com fornecimento de foto de documento pessoal e “selfie”, com preenchimento dos dados pessoais e endereço ao envio de cartão vinculado a conta (ID. 254595190).

Contudo, a autora além de negar veementemente a contratação, refutou as fotos (documento RG e selfie) além do endereço desconhecido utilizado para envio do cartão, a rechaçar a assinatura do recebimento.

À evidência do documento de comprovação do banco apelado ao endereço fornecido e envio do cartão, tem-se que de fato,
não faz referência ao endereço da autora
(Rua 3, no 04, Quadra 07, bairro Jardim das Oliveiras, Cuiabá, MT – ID. 254595167), e
sequer a assinatura de recebimento bate com sua

em documento de RG
(ID. 254595190), reafirmando dessarte, os termos jungidos na inicial de que teve seus dados e documentos vazados, de maneira inequívoca afirmar não ter celebrado o negócio.

Somado a isso, verifica-se que as informações pessoais fornecidas à abertura da conta são totalmente discrepantes das reais, por se tratar de pessoa idosa, de função de auxiliar de serviços gerais (CTPS - ID.

254595168), e não “agente administrativo”.

Ora, do caso em epígrafe, denota-se que a parte autora manifestou uma narrativa verossímil e coerente referente à operação efetivada em conta bancária fraudulenta, e que após conhecimento da fraude, confeccionou Boletim de Ocorrência ao fato (ID. 254595164) a contestar as operações junto ao banco requerido.

Dessa forma, constata-se que a requerida não logrou êxito em demonstrou a validade do contrato de prestação dos serviços bancários, deixando de se desincumbir do ônus probatório quanto à existência de fato da relação contratual.

Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, conclui-se que a abertura de conta bancária foi realizada mediante fraude perpetrada por terceiro, eximindo a consumidora de responsabilidade e conduzindo à procedência da ação.

Tal conclusão decorre do fato de que o fornecedor é o garantidor dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

Situações como a presente reforçam o entendimento consolidado da jurisprudência desta Câmara:

“À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos, por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE em 23/01/2023).

De acordo com o Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, considerando a conduta negligente e imprudente do banco requerido em não oferecer segurança adequada ao consumidor, caracterizou-se o ato ilícito. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato para abertura de conta em nome da autora sem o seu consentimento, forçando-a responder por ilícitos penais, conduzidos por terceiros falsários e estelionatários, tornando-a suspeita dos crimes assim comprovados pelas intimações e depoimentos junto a Polícia Civil dos Estados de São Paulo e Minas Gerais (ID. 254595161, 254595162, 254595163).

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

É evidente o constrangimento sofrido pela autora diante da má prestação dos serviços bancários, não oferecendo a devida segurança a consumidora.

Os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira e do tempo despendido para resolução do litígio, levados a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Não há dúvida de que contratação indevida e fraudulenta, atribuída à falha de segurança do requerido, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Nesse sentido precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (Destaquei)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração a idade avançada da autora e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, a indenização por danos morais fixadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Destaca-se que, a publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406).

A Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
DECLARAR
a inexistência do contrato “existente” entre as partes, e
CONDENAR
o apelado em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (abertura de conta), nos termos da Súmula 54 do STJ, até a data do julgamento, e a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária (taxa Selic - devida a contar do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ).

Em razão do resultado da demanda,
condeno
o banco apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025